Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-83.2020.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
SEGURANÇA Processo eproc n. 2000017-83.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000088-82.2020.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - DEMISSÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULAS NS. 1 E 3 DESTE E. TJMMG - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Wesley de Souza Izeffler e impetrado o Governador do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança pretendida. RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesley de Souza Izeffler, contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com a sua demissão da PMMG. Extrai-se dos documentos que instruem o feito que o remédio constitucional foi ajuizado inicialmente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e recebeu o número 1.0000.13.053525 - 5/000. Em síntese, o impetrante alegou ter sido demitido das fileiras da PMMG por determinação do Governador do Estado de Minas Gerais, após quase vinte anos de efetivo serviço. Todavia, disse que, quando da efetivação do ato, se encontrava interditado provisoriamente e, portanto, não poderia ter sido demitido. Disse, também, que o presente mandamus não questiona o ato disciplinar que ensejou sua demissão, mas, sim, a ilegalidade praticada pelo impetrado, que determinou sua demissão após o transcurso do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Salientou que a anulação do ato administrativo está adstrita à violação frontal da lei, ao abuso por excesso ou desvio de poder e, ainda, à relegação dos princípios gerais de direito. Nesse sentido, afirmou que o ato disciplinar que culminou na sua demissão se encontrava abarcado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, visto que entre a data da transgressão disciplinar (18/11/2010) e a efetivação do ato demissionário (13/04/2013) transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos. Alegou que a interpretação equivocada do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de MinasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais (CEDM) - tem levado o Governador do Estado de Minas Gerais a praticar atos ilegais, que beneficiam o administrador desidioso e arbitrário. Disse que as Corporações Militares têm aplicado legislação estranha aos militares (Estatuto do Pessoal Civil do Estado de Minas Gerais) em dissonância ao previsto nos artigos 42, § 1º e 142, inciso X, § 3º, ambos da Constituição Federal. Aduziu que o impetrado desrespeitou a Constituição da República ao deixar de aplicar o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, caput. Ao final, aduziu que a Administração Militar o demitiu quando estava interditado e era representado por sua mãe e curadora, Valdete Silvério. Com tais considerações, requereu a concessão da medida liminar, para que seja o ato demissionário suspenso e restabelecidos todos os direitos concernentes à referida graduação. Requereu, ainda, a notificação da autoridade apontada como coatora e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Por fim, requereu a concessão do mandamus, declarando-se ilegal a demissão devido à contrariedade de norma expressa (Evento 1 - INIC1). Instruíram o presente writ os documentos apostos no Evento 1. Em 26/07/2013, o pedido liminar foi indeferido (Evento 1 - OUT8). A Advocacia-Geral do Estado prestou suas informações e pugnou, ao final, pela denegação da segurança (Evento 1 - Parecer 10). O Ministério Público suscitou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e apontou a Justiça Militar Estadual como sendo a competente para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares (Evento 1 - Parecer 12). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fulcro no artigo 125, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual, declinou da competência para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1 - OUT13). Irresignado, o impetrante opôs embargos de declaração, que, após análise, foram rejeitados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento 1 - OUT15). O Impetrante interpôs recurso ordinário cujo provimento foi negado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 - Parecer23). Os embargos de declaração opostos pelo impetrante foram rejeitados pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 - Parecer 23, fls. 9/13). O recurso extraordinário interposto pelo impetrante não foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 - Parecer 23, fls. 14/20). Foi negado provimento ao agravo interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 - Parecer 23, fls. 22/26). Os autos foram baixados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e, em seguida, remetidos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1 - DECL - COMPE25). A distribuição incidiu para o 1º grau de jurisdição desta Justiça Especializada, tendo o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME declarado a incompetência daquela Auditoria e determinado a remessa a este Tribunal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Este juiz relator ratificou os atos praticados pelo juízo da Justiça comum e, diante da manifestação do impetrante pelo prosseguimento do feito, determinou a abertura de “vista” ao e. Procurador de Justiça, o qual manifestou-se nos seguintes termos: [...] Quanto à alegação de incapacidade mental, quando da demissão, não deve ser conhecido o writ, por inexistir prova pré-constituída do direito, o qual, consequentemente, não é líquido e certo. É que o impetrante foi submetido, no processo administrativo-disciplinar, a perícia psicopatológica, a qual concluiu ser ele plenamente imputável, quando do cometimento do ilícito (vide evento 1, out 7, páginas 90 e 91). Outrossim, a ação de interdição, que teve curso na Vara de Família, Sucessões e Ausência de Betim-MG (feito nº 027.13.970-0 ou 0009700- 28.2013.8.13.0027), teve julgado improcedente o pedido, por decisão com trânsito em julgado, conforme andamento anexo ao presente parecer. Note-se, ainda, que: a) a curatela de Wesley, referida na certidão constante do evento 1, out 4, pág. 3, era provisória; b) enquanto a procuração concedida para fim do PAD foi outorgada pela “curadora provisória” (vide evento 1, out 4, pág. 1), o instrumento de mandato conferido ao mesmo advogado, para a impetração deste mandamus, foi firmado pelo próprio Wesley (evento 1, proc 2, pág. 1), o que pressupõe sua capacidade mental; c) as razões finais de defesa no PAD, em momento algum, arguiram a incapacidade mental de Wesley (evento 1, out 7, página 15 e segs.). Com relação à tese de prescrição, ratifico o bem elaborado parecer do eminente Procurador de Justiça Elvézio Antunes de Carvalho Júnior (evento 1, parecer 12): “Inicialmente, verifico nestes autos, mediante os abundantes documentos juntados pelo autor que não foi negado ao impetrante o sagrado direito de impugnar, na esfera administrativa, o ato repudiado nesta via. Em sede de Mandado de Segurança, ação civil de rito sumário especial que tem por escopo repelir ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, privado ou público, via comando judicial corretivo, cumpre ao autor demonstrar de plano a liquidez e certeza do direto a ser protegido. No caso, cinge-se a controvérsia na possibilidade de se exarar comando judicial corretório, reconhecendo-se em favor do Impetrante a prescrição administrativa, com a anulação do ato que resultou na sua demissão, permitindo-se a sua reintegração à PMMG. Nesses contornos, sem razão o Impetrante, rogata venia. Ora, a violação disciplinar restou praticada no dia 18 de novembro de 2010, tendo sido aberta a Sindicância no dia 19/11/2010, com posterior instauração do PAD no dia 03 de fevereiro de 2011, concluindo-se pela demissão do Impetrante, efetivada esta no dia 16 de abril de 2013. À evidência, inexistiu no caso vertente qualquer inércia da Administração, tampouco eventual paralisação indevida da apuração, o que afasta a ocorrência da prescrição por qualquer ângulo que se examine o tema. [...] Por fim, não é demasiado lembrar que o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário encontra limite no mérito, devendo cingir-se à verificação de ilegalidade, desvio e abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto. Destarte, não merece prosperar o pedido exordial.” Ex positis, sou pelo conhecimento parcial do mandamus, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. É o relatório. Em mesa para julgamentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR O mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por habeas corpus, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público - art. 5º, LXIX, da Constituição Federal (CF) de 1988. O impetrante, Wesley de Souza Izeffler, pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com a sua demissão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, a sua reintegração aos quadros da Corporação. Todavia, da detida análise dos documentos que instruem o presente mandamus, entendo que as alegações trazidas pelo impetrante não merecem ser acolhidas. Primeiro, deve ser afastada a alegada ocorrência da prescrição de pretensão punitiva da Administração Militar. A transgressão disciplinar objeto do Processo Administrativo de Portaria n. 101.313/2011 ocorreu em outubro de 2010 e, em 13/04/2013, foi ativada a sanção disciplinar de demissão, conforme se extrai da pág. 5, out 4, evento 1. Em conformidade com o entendimento unificado e consolidado por esta e. Corte Castrense, as sanções administrativas disciplinares que acarretam a exclusão do militar, como é o caso, prescrevem em 05 (cinco) anos, a teor dos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção - em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo -, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Dessa forma, é forçoso concluir que entre a data do cometimento da transgressão disciplinar e a data da ativação da sanção não transcorreu lapso temporal de 05 (cinco) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Outrossim, razão não assiste ao impetrante no tocante à alegada ilegalidade de sua demissão por se encontrar, à época, interditado provisoriamente. Como bem salientado pelo e. Procurador de Justiça em seu parecer, o impetrante foi submetido, no Processo Administrativo Disciplinar, a perícia psicopatológica, a qual concluiu que “o periciado não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante, [sendo] imputável” quando do cometimento da transgressão (evento 1, out 7, páginas 90 e 91). Registra-se que a suposta incapacidade não foi arguida pelo impetrante em sua defesa no Processo Administrativo Disciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Além disso, temos que a curatela concedida na ação de interdição que tramitou perante a Vara de Família, Sucessões e Ausência de Betim-MG, sob o n. 027.13.970-0 ou 0009700-28.2013.8.13.0027, era provisória, e a referida ação foi julgada improcedente, conforme demonstrado pelo e. Procurador de Justiça. Portanto, infere-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a ilegalidade no ato administrativo-disciplinar, tampouco, a existência do seu direito líquido e certo. Pelo exposto, denego a segurança pretendida. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o eminente Juiz relator para denegar a segurança. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho o voto do eminente juiz relator para também julgar improcedente a presente ação de mandado de segurança. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato